Tribunal: TJDFT
Processo: 0707620-23.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. COBRANÇAS INDEVIDAS. CANCELAMENTO DOS DÉBITOS ADMINISTRATIVAMENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço, em parte, do recurso. Isso porque o pedido de rescisão do contrato não foi deduzido na petição inicial e a sua formulação no 2o grau configura evidente inovação recursal, o que é vedado.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende o recorrente a declaração de abusividade de cobranças, bem como que a ré/recorrida se abstenha de efetuar novas cobranças referentes a contrato de prestação de serviços de telefonia e internet banda larga. Outrossim, pediu indenização por danos morais no importe de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais).
3. Conforme exposto na inicial, em 18.09.2022 o recorrente contratou serviço de internet banda larga. Contudo, em razão de falha na prestação do serviço, o recorrente solicitou o seu cancelamento. No entanto, a recorrida não teria realizado a suspensão das cobranças. Em sede extrajudicial, a recorrida cancelou os débitos em nome do recorrente.
4. Quanto aos danos morais, o Juízo de primeiro grau concluiu que não ocorreu violação aos direitos da personalidade do recorrente.
5. Nas razões recursais, o recorrente argumenta que persiste o interesse no julgamento do pedido de rescisão do contrato, bem como da restituição das quantias indevidamente cobradas.
6. A recorrida não apresentou contrarrazões.
7. Da gratuidade de justiça. Tendo em vista os documentos anexados ao ID 53198920, defiro o benefício ao recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. No caso, os débitos foram cancelados extrajudicialmente, cuja informação prestada pela recorrida, em contestação, não foi especificamente impugnada pelo recorrente, o qual tampouco apresentou documentos para comprovar que os débitos em seu nome ainda subsistiriam. Assim, nesse ponto, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, não cabendo sua inversão, conforme autoriza o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, pois não há verossimilhança nas alegações da parte hipossuficiente.
10. Conheço em parte do recurso e, nessa extensão, lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.